Tribunal: TJSP
Processo: 1507943-04.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DOIS FURTOS SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítimas confirmaram as subtrações. Imagens gravadas por câmeras de segurança. Investigador de polícia relatou que o réu foi preso em flagrante por outro delito, e foi possível

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DOIS FURTOS SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítimas confirmaram as subtrações. Imagens gravadas por câmeras de segurança. Investigador de polícia relatou que o réu foi preso em flagrante por outro delito, e foi possível identificá-lo pelas imagens fornecidas pelas vítimas. Negativa do apelante que restou isolada nos autos e sucumbiu à firme prova de acusação. Condenações mantidas, por unanimidade.
CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA. TEORIA MISTA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. Entendimento consolidado no STJ que adotou a teoria mista, pela qual o reconhecimento da continuidade delitiva exige a comprovação de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, consistentes na prática de crimes da mesma espécie, com semelhança nas condições de tempo, lugar, maneira de execução, além da necessidade de os delitos subsequentes serem havidos como continuação ou desdobramento do delito antecedente, o que não restou comprovado na espécie. O segundo furto – ocorrido dez dias depois em local distinto - não foi desdobramento do primeiro; ao revés, a prova retrata a reiteração criminosa, evidenciada pelo cometimento de dois furtos de forma autônoma, com finalidades e oportunidades próprias. Concurso material mantido, por maioria de votos.
PENAS. FATO 1. Crime do dia 24.09.2018, afastada a circunstância desfavorável alusiva à prática do delito num escritório de contabilidade, fixou-se a base em 1/5 (um quinto) acima do piso, ante os maus antecedentes (duas condenações anteriores). Na fase seguinte, deu-se o aumento de 1/6 pela reincidência. Na terceira etapa, mantém-se o acréscimo de 1/3 (um terço) pela majorante do repouso noturno. Penas reduzidas para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa mínimos. FATO 2. Furto do 03.10.2018: na primeira etapa, redução do percentual adotado, 1⁄2, por desproporcional, para 1/5, ante os maus antecedentes (duas condenações). Na fase seguinte, deu-se o acréscimo de 1/6 por força da reincidência. Ausentes demais modificadores, o apenamento tornou-se definitivo em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa mínimos. Ante o concurso material de infrações (CP, art. 69, caput), as penas do réu devem ser somadas, perfazendo o montante final de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa mínimos.
REGIME. Regime fechado mantido, dada a recidiva e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Por maioria de votos, recurso defensivo parcialmente provido para, mantido o concurso material de infrações, redimensionar as penas do acusado para 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, vencido em parte o Eminente Relator Sorteado, que também provia o apelo defensivo, mas em maior extensão, para reconhecer a continuidade delitiva.